Tribunal: TJPA
Processo: 0801140-19.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801140-19.2021.8.14.0201

APELANTE: RIVALDSON LUCIANO GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, C/C ART. 61, II, "F", DO CP. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
ENTRE A QUALIFICADORA E A AGRAVANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUNTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Rivaldson Luciano Gomes da Silva contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de 11 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, c/c art. 61, II, "f", do Código Penal, com a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar a alegação de bis in idem entre a qualificadora do art. 129, §9º, do CP (violência doméstica) e a agravante do art. 61, II, "f", do CP (violência contra mulher no contexto de relação doméstica ou familiar).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A qualificadora do art. 129, §9º, do CP, refere-se à prática de lesão corporal no âmbito das relações domésticas ou familiares. Já a agravante do art. 61, II, "f", do CP, incide nos casos de violência praticada contra a mulher com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas ou de coabitação.

4.

As circunstâncias qualificadora e agravante possuem finalidades distintas e independentes. A aplicação conjunta não configura bis in idem, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5.

O juízo de primeiro grau realizou a compensação entre a agravante e a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena definitiva em 11 meses de detenção, de forma proporcional e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há
bis in idem
na aplicação simultânea da qualificadora do art. 129, §9º, do CP, e da agravante do art. 61, II, "f", do CP, uma vez que ambas possuem fundamentações autônomas.

2.

A prática de violência contra mulher no contexto de relação doméstica ou familiar justifica a aplicação concomitante das disposições legais mencionadas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §9º; 61, II, "f"; 33, §2º, "c"; 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.062.423/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/9/2023; STJ, AgRg no REsp 2.062.420/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/12/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RIVALDSON LUCIANO GOMES DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Icoaraci, que o condenou à pena de 11 (onze) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto nos arts. 129, §9º c/c 61, II, f, todos do CPB, com a posterior suspensão da execução da pena corporal pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de determinadas condições.

Em suas razões recursais, pugnou o ora apelante, unicamente, a exclusão da agravante prevista do art. 61, inciso II, alínea f do CP, sustentando a ocorrência de
bis in idem,
já que fato descrito na denúncia configuraria o crime de lesão corporal qualificado (artigo 129, § 9º, do Código Penal), e a circunstância do crime ter sido praticado por agente que se prevaleceu de relações domésticas já integraria o tipo penal, não podendo ser utilizado para agravamento de pena
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narrou a denúncia,
in verbis:

(...).

Consta nos presentes autos de Inquérito Policial anexo que no dia 21/05/2021, por volta das 18h00, o denunciado RIVALDSON LUCIANO GOMES DA SILVA agrediu fisicamente a sua companheira VIVIANE DOS SANTOS NASCIMENTO.

A vítima, em seu depoimento (ID 27125781), declarou que ela decidiu se separar, mas o investigado não aceitando a separação do casal, empurrou a ofendida, fechou a porta e passou a agredi-la com socos, pontapés nos braços, cabeça e rosto. Depois, pegou uma faca e tentou furá-la. Então, a vítima, ao tentar se defender, teve os dedos da mão cortados. Em seguida, conseguiu sair do local e acionou a Polícia, que prendeu em flagrante delito o Acusado.

Ainda, perante a autoridade policial, a ofendida, tendo em vista a prisão em flagrante do Denunciado, não requereu Medidas protetivas de Urgência, e foi encaminhada para realizar o exame de corpo de delito (ID 27125781).

Esclarece este RMP que, no dia 31 de maio de 2021, a vítima compareceu nesta Promotoria de Justiça, para informar que queria “retirar a queixa” contra o seu companheiro, e pedir que

fossem aplicadas medidas protetivas diversas da prisão contra o Denunciado - Termo de declaração em anexo.

O Denunciado disse que empurrou a vítima, mas sem intenção de machucá-la, e afirmou que não se lembra de haver manipulado uma faca e que está arrependido do que fez.

2. AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME

A AUTORIA E A MATERIALIDADE do crime de Lesão Corporal, Art. 129, §9º, do Código Penal, c/c Art. 7°, I, da Lei 11.340/2006, restaram devidamente comprovadas, nos autos, por enquanto, por meio do depoimento da vítima, das testemunhas, aliados a todo o contexto probatório produzido.

(...).

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

O apelante não apresentou teses absolutórias, se insurgindo unicamente contra a dosimetria.

Nas razões do apelo interposto, o recorrente demandou, unicamente, a exclusão da agravante prevista do art. 61, inciso II, alínea f do CP, sustentando a ocorrência de
bis in idem,
já que fato descrito na denúncia configuraria o crime de lesão corporal qualificado (artigo 129, § 9º, do Código Penal), e a circunstância do crime ter sido praticado por agente que se prevaleceu de relações domésticas já integraria o tipo penal, não podendo ser utilizado para agravamento de pena
.

Adianto, desde logo que não acolho o pedido defensivo. Explico.

De início, cumpre asseverar que, em relação à primeira fase da dosimetria, em que pese o apelante não tenha se insurgido a respeito, vê-se que a presença de vetoriais judiciais desfavoráveis (motivos e circunstâncias do crime), justificando a exasperação escorreita da reprimenda basilar fixada pelo juízo
a quo
em
11 (onze) meses de detenção.

Presente a atenuante da confissão e reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, f do CP, que foram compensadas.

In casu,
no que se refere ao pleito de
decote da agravante em estudo,

relativa ao fato de ter o réu cometido o delito
com violência contra a mulher
, aduzindo configurar
bis in idem
, vê-se não prosperar,
tendo em vista que o acusado cometeu o delito contra sua companheira,
o que não se confunde com o fato do delito ter sido praticado no contexto de violência doméstica, justificando, por conseguinte, a incidência da aludida circunstância agravante na hipótese,
de modo que a aplicação conjunta da qualificadora e da agravante, quando estão presentes ambas as circunstâncias, não configura
bis in idem,

senão vejamos:

STJ: PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. PROVA JUDICIALIZADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. Para alcançar conclusão diversa da Corte local e acolher a tese defensiva de que a condenação se baseou apenas em provas não judicializadas, não se tendo comprovado o animus laedendi, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

2. "A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006, não acarreta bis in idem" (AgRg no REsp n. 2.062.423/MS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 2.121.488/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024.)

STJ: PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA.
CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - CP. VÍTIMA MULHER COM QUEM O RÉU MANTEVE RELACIONAMENTO AMOROSO. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA CORTE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e ao art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada.

2.
Enquanto o § 9° do art. 129 qualifica a lesão ocorrida no âmbito das relações domésticas
("praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade"),
o art. 61, II, f, segunda parte, prevê o agravamento da pena quando a violência é praticada contra a mulher
("com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica"),
de modo que a aplicação conjunta da qualificadora e da agravante, quando estão presentes ambas as circunstâncias, não configura bis in idem.

3. No caso dos autos, a própria mulher com quem o réu mantinha relacionamento amoroso foi uma das vítimas da violência doméstica, além da de gênero, caso em que não há bis in idem na aplicação conjunta da referida qualificadora e da agravante.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.062.420/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Portanto, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo,
devendo ser mantida a pena definitiva em 11 (onze) meses de detenção, em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP
, com a posterior concessão do benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, pois configurados os requisitos previstos nos incisos I a III do art. 77 do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25/03/2025